Tribunal: TJDFT
Processo: 0720905-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE FRANQUIA DE LOJA DE CALÇADOS. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.
I – A r. decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, ao acolher preliminar suscitada pela agravada-ré fundamentada em cláusula de eleição de foro, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – Ausentes relação de consumo e elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica ou técnica das agravantes-autoras, tampouco prejuízo ao exercício da sua defesa em Juízo, a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve ser observada. Art. 63, caput, e §1o, do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.